Tribunal: TJES
Processo: 5003545-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003545-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO CASTILHO RAMOS

AGRAVADO: SAULLO PIMENTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISTINÇÃO ENTRE BLOQUEIO DE ATIVOS E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE FRAUDE OU OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por exequente contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de disponibilização dos extratos bancários do executado por meio do sistema SISBAJUD. O agravante alegou que a medida seria necessária para viabilizar a apuração da real capacidade patrimonial do devedor e eventual fraude à execução, afirmando que já foram realizadas tentativas frustradas de localização de bens pelos sistemas SISBAJUD (na modalidade “teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a quebra do sigilo bancário do executado, via SISBAJUD, com a requisição de extratos de movimentações financeiras dos últimos 12 meses, diante da ausência de sucesso nas diligências patrimoniais anteriores e da alegação genérica de possível fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema SISBAJUD possui duas modalidades de operação: (i) o envio de ordens de bloqueio de ativos financeiros, inclusive na forma reiterada (“teimosinha”), sem violação ao sigilo bancário; e (ii) a requisição de informações detalhadas, como extratos, faturas e contratos bancários, que configura quebra de sigilo bancário e exige requisitos legais e constitucionais específicos.

4. A requisição de extratos financeiros do devedor configura medida excepcional de quebra de sigilo bancário, a qual encontra proteção constitucional (CF/1988, art. 5º, X) e legal (LC nº 105/2001, art. 1º, § 4º), exigindo a demonstração de indícios concretos de ocultação patrimonial, fraude ou desvio de bens.

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a quebra de sigilo bancário não pode ser utilizada como medida executiva atípica baseada apenas na ausência de bens localizados ou em suspeitas genéricas de fraude.

6.
No presente caso, o agravante não apresentou qualquer elemento probatório mínimo que indique a ocorrência de fraude, desvio ou ocultação dolosa de patrimônio, limitando-se a alegações genéricas e a relatar o insucesso de diligências anteriores.

7.
Persistem disponíveis ao credor medidas executivas menos gravosas e compatíveis com o estágio processual, como a reiteração das pesquisas patrimoniais por SISBAJUD (na forma de bloqueio), RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD, SREI, ou medidas coercitivas atípicas devidamente fundamentadas, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A quebra do sigilo bancário do executado somente é admissível em caráter excepcional, quando demonstrados indícios concretos de ocultação patrimonial, fraude ou desvio de bens. A alegação genérica de inadimplemento e o insucesso de diligências patrimoniais não autorizam, por si sós, a requisição judicial de extratos bancários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XII; CPC, arts. 139, IV, 782, § 3º e 797; LC nº 105/2001, art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.10.2021; STJ, AREsp nº 2.340.546, Decisão Monocrática, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 10.09.2025; TJES, AI nº 5001303-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 09.08.2024; TJ-DF, AI nº 0734394-88.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 09.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO CASTILHO RAMOS
contra a decisão de ID 53895247 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 5003791-88.2022.8.08.0011, indeferiu o pedido do Exequente de acesso a extratos e movimentações financeiras do Executado/Agravado,
SAULLO PIMENTA
.

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que:
(I)
“
o deferimento da requisição de extratos bancários do Agravante é medida que se revela necessária e adequada ao presente caso, uma vez que se trata de medida meramente consultiva”
;
(II)
“
já
foram realizadas buscas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, porém nenhuma das medidas foi capaz de sanar integralmente a dívida”
;
(III)
“
a execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do art. 797, do CPC, razão pela qual devem ser disponibilizados a ele meios concretos para a satisfação de seu crédito
”;
(IV)
“
quebra dos sigilos bancário e fiscal dos devedores se justifica quando comprovada a impossibilidade de apuração da capacidade financeira pelas vias ordinárias”
.

Com base nessas alegações, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e, por consequência, deferir a medida pleiteada na origem, consistente na realização de pesquisa via SISBAJUD, com a disponibilização dos extratos de movimentação financeira do executado referentes aos últimos 12 meses, como meio de viabilizar o cumprimento forçado da obrigação ou, ainda, identificar eventual ocorrência de fraude à execução.

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões
(ID 15558751).

De início, cumpre registrar que o presente agravo tem origem em Execução de Título Extrajudicial fundada na inadimplência de três cheques, cujo valor original de R$ 2.250,00 foi atualizado, no último cálculo apresentado pelo exequente, para R$ 3.860,50 (ID 53116557 dos autos de origem).

Consta dos autos que, após a citação do executado, o Juízo de primeiro grau determinou pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD (ID 24522835), que resultou em bloqueio irrisório de R$ 0,04; RENAJUD (ID 24522837), que identificou um veículo alienado fiduciariamente (PEUGEOT/208 ALLURE); e INFOJUD (ID 24522840).

Posteriormente, a pedido do exequente,
ora Agravante,
foi reiterada a pesquisa de ativos via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, que culminou no bloqueio parcial de R$ 285,06 (ID 45299829). O executado impugnou a constrição, alegando tratar-se de verba oriunda de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), indispensável à sua subsistência e tratamento de saúde. O magistrado, por meio da decisão de ID 51522901, acolheu a impugnação e reconheceu a impenhorabilidade do valor, determinando o imediato desbloqueio, ao fundamento de que, embora não comprovada formalmente a origem do benefício, os documentos acostados evidenciavam tratar-se de verba destinada ao mínimo existencial. Tal decisão é objeto de irresignação em agravo de instrumento diverso (nº 5016749-71.2024.8.08.0000).

Na sequência, o exequente (ID 53116557) renovou o pedido
de
consulta, via SISBAJUD, dos extratos de movimentação financeira do executado dos últimos 12 meses, bem como a obtenção de contratos e faturas de cartão de crédito, sob o argumento de que tais informações poderiam evidenciar eventual fraude à execução.

O Juízo de origem, na decisão agravada (ID 53895247), indeferiu o requerimento, ao entender que a medida configuraria violação desproporcional de direitos fundamentais, notadamente do sigilo bancário, protegido pela Constituição Federal.

Pois bem
. Da análise dos autos, observa-se que o agravante busca, em essência, o acesso às movimentações financeiras do executado, por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), como instrumento para apuração da real capacidade patrimonial e eventual ocorrência de fraude à execução.

Conforme informações disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) pode ser utilizado em duas modalidades distintas.

A primeira consiste no envio eletrônico de ordens de bloqueio — funcionalidades já permitidas no antigo BacenJud — incluindo a possibilidade de reiteração automática, conhecida como “teimosinha”.

A segunda, por sua vez, permite “
requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS
”
1
.

Esse segundo modo de operação do Sisbajud, conforme dispõe o próprio Manual do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, divulgado pelo CNJ, configura medida de quebra de sigilo bancário, em razão da possibilidade de solicitar às instituições financeiras documentos como faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio e de abertura de conta, cópias de cheques, entre outros.

Dessa forma,
o requerimento formulado pelo Agravante
, consistente na disponibilização dos extratos de movimentação financeira do executado referentes aos últimos doze meses,
caracteriza medida de quebra de sigilo bancário
,
distinguindo-se, portanto, das medidas ordinárias de bloqueio de ativos já adotadas pelo juízo de origem por meio do SISBAJUD — inclusive na modalidade “teimosinha” — e de outras diligências típicas de constrição patrimonial
.

A jurisprudência pátria tem se mostrado firme ao reconhecer que a mitigação do sigilo bancário somente se justifica em situações absolutamente excepcionais,
notadamente quando presentes indícios concretos de fraude, ocultação patrimonial ou desvio de bens
, prevalecendo, via de regra, o direito ao sigilo sobre interesses meramente privados relacionados à cobrança de dívidas civis de natureza patrimonial.

Isso se deve, sobretudo, ao fato de que a Lei Complementar nº 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, estabelece, em seu artigo 1º, § 4º, que
a “
quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial
”.

Observa-se, portanto, que a norma não contempla, em princípio, a possibilidade de quebra de sigilo bancário para fins meramente patrimoniais em processos de execução civil, uma vez que o dispositivo legal condiciona tal medida à investigação de conduta ilícita, especialmente nos crimes citados no supracitado dispositivo, como tráfico de substâncias entorpecentes ou drogas, contrabando, crimes contra a ordem tributária e a Administração Pública, entre outros.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido, destacando que:
“
A quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental — que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF/1988) —, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica
.” (REsp nº 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 28/10/2021).

No mesmo sentido, colhe-se o seguinte precedente:

[...] Contudo,
uma coisa é o arresto executivo, que consiste na constrição de bens para garantir a futura penhora, e outra, bem diferente, é a quebra de sigilo bancário e fiscal para fins investigativos em processo de execução civil, o que a parte agravante pretende obter por meio do uso amplo do SISBAJUD
e, de forma ainda mais anômala, do SIMBA. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias é uma ferramenta de uso restrito, desenvolvida para o combate a ilícitos criminais, notadamente em investigações sobre lavagem de dinheiro e corrupção, não se prestando a atender interesses particulares em execuções cíveis. Sua utilização para a finalidade pretendida pela agravante seria um desvio de finalidade e uma violação desproporcional ao sigilo de dados.
Já o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, embora seja a ferramenta por excelência para a penhora on-line , tem seu uso regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. O regulamento do SISBAJUD estabelece protocolos para as ordens judiciais de quebra de sigilo, que não se confundem com o simples bloqueio de valores. A solicitação de extratos, faturas e contratos de câmbio, como pretende a agravante, constitui medida excepcionalíssima, que exige a demonstração de indícios robustos de ocultação de patrimônio, não bastando a mera ausência de citação para fundamentá-la.
O Tribunal de origem, ao deferir o arresto on-line , mas indeferir a devassa nos dados financeiros do devedor, atuou com a devida prudência, ponderando os interesses em conflito: o direito do credor à satisfação de seu crédito e o direito do devedor à privacidade e ao devido processo legal.
(STJ. AREsp n. 2.340.546, Decisão Monocrática. Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 10/09/2025.)

A própria
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
tem assentado a
distinção entre as modalidades de utilização do SISBAJUD
, notadamente entre a ferramenta denominada
“teimosinha”
— voltada à reiteração automática de ordens de bloqueio — e a
requisição de informações bancárias detalhadas
, esta última configurando
quebra de sigilo bancário
, cuja adoção depende de
circunstâncias excepcionais devidamente demonstradas nos autos
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. FERRAMENTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A QUEBRA DE SIGILO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A controvérsia recursal gravita em torno do indeferimento, pelo Juízo a quo, de busca no sistema do SISBAJUD para o bloqueio e a penhora online do valor suficiente para a quitação do crédito posto em execução fiscal, sob o entendimento equivocado de que a utilização de tal sistema equivaleria à quebra de sigilo fiscal .
2) O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas de diligências coercitivas e expropriatórias, a fim de satisfazer o crédito perseguido, como é o caso do SISBAJUD. Precedentes.
3) A utilização do sistema SISBAJUD não pode ser considerada como quebra de sigilo fiscal . 4) Apesar de ambas as ferramentas (“teimosinha” e quebra de sigilo fiscal) serem realizadas via sistema SISBAJUD, suas utilizações demandam circunstâncias distintas, possuindo a segunda caráter excepcional, de modo que a serventia de uma não interfere aplicabilidade da outra. 5) Desse modo, à luz da natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não verifico impedimento à consulta ao sistema SISBAJUD, através da ferramenta “teimosinha”, sendo mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfação do seu crédito.
6) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES. AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50013032820248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 09/08/2024
).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. NÃO POSSUI NATUREZA DE QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL . SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR. TEIMOSINHA. UTILIZAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .
1. A utilização do SISBAJUD na forma postulada pelo agravante não se trata de quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome dos agravados, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte.
2. O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados do agravado .
3. Em razão das atualizações do sistema, avalizadas pelo CNJ, o SISBAJUD conta com mecanismo de reiteração automática, conhecida como “teimosinha” que por determinado período efetua tentativa de constrição nas contas bancárias da parte executada, o que vem sendo amplamente adotado pelo Poder Judiciário, haja vista que, além de possibilitar a satisfação da dívida, se coaduna com os princípios da economia e celeridade processuais.
4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50052838020248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 28/08/2024).

No mesmo sentido, encontram-se julgados dos demais Tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.
OBTENÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO EXECUTADO VIA SISBAJUD. QUEBRA DE SIGILO FISCAL . FRAUDE À EXECUÇÃO COGITADA DE FORMA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA . 1 - Verificando-se que a decisão guerreada enfrentou de forma fundamentada as alegações da parte, não há de se falar em ofensa ao art. 489 do CPC e em ausência de fundamentação. 2 - Dispõe o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil que ao Juiz, na direção do processo, caberá "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária" . Incumbe, pois, ao Poder Judiciário providenciar as medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados.
3 - Diante do esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis, a jurisprudência desta Corte de Justiça autoriza a excepcional medida de quebra do sigilo fiscal a fim de viabilizar a descoberta de patrimônio do devedor passível de constrição. 4 - Ainda que tenham se esgotado os meios de localização de bens passíveis de penhora, inexistindo indícios de ocultação patrimonial, não se justifica a quebra do sigilo bancário da Agravada para obter os extratos bancários da Executada junto ao SISBAJUD, com o intuito de apurar a eventual ocorrência de fraude à execução, cogitada de forma genérica pelo Exequente, sem a indicação de qualquer dado a sugestionar o cabimento da alegação. Agravo de Instrumento desprovido
.(TJ-DF 07343948820218070000 DF 0734394-88.2021.8.07 .0000, Relator.: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Agravo de Instrumento – Ação de Execução de Título Extrajudicial –
Quebra de sigilo bancário – Medida excepcional, que somente se justifica diante de concretos indícios de fraude ou ocultação dolosa de patrimônio
– Requisitos não verificados nos autos. 1. Decisão que deferiu a quebra de sigilo bancário dos executados, com fundamento na ausência de bens passíveis de constrição.
2 . Medida que somente se justifica em hipóteses excepcionais, diante de concretos indícios de fraude ou ocultação dolosa de patrimônio (art. 5º, inciso XII, da CF c/c art. 1º, § 4º, da LC105/2001). 3 . Processo cível que não se destina a fins investigatórios
. 4. Necessidade de reforma da decisão, com o indeferimento do pedido de obtenção dos extratos bancários dos executados. Recurso não provido . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23128764020248260000 Santos, Relator.: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 17/10/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024)

Com efeito, a quebra de sigilo bancário constitui medida de caráter excepcional, usualmente reservada a investigações criminais, fiscais ou de improbidade administrativa, e, no âmbito civil, somente é admissível diante de evidências de obstrução ou fraude à execução.

No caso, o valor exequendo é de aproximadamente R$ 3.860,50, conforme o último cálculo atualizado na origem —, e a alegação de suposta fraude foi deduzida de forma genérica, sem qualquer lastro probatório mínimo. Não há nos autos indícios concretos de ocultação patrimonial ou movimentações financeiras suspeitas.

É certo que a satisfação do crédito constitui o objetivo primordial da execução, que deve se realizar no interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil. Todavia, para fins de quebra de sigilo bancário, esse interesse não se sobrepõe aos direitos fundamentais de natureza constitucional, devendo o processo executivo observar, em todas as suas fases, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da menor onerosidade, especialmente quando não demonstrados, de forma concreta, indícios de atos que possam obstruir a execução, como a ocultação de patrimônio.

Por outro lado, existem diversas medidas executivas disponíveis, menos gravosas e adequadas à presente fase processual, que podem ser requeridas e apreciadas pelo juízo de origem antes da adoção de providência tão invasiva. Entre elas, destacam-se: a renovação das pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infojud, possibilitando a localização e eventual bloqueio de bens; a consulta aos sistemas SERASAJUD e também ao SREI, a fim de identificar imóveis; o ofício ao INSS ou à Receita Federal, para apuração de vínculos laborais e rendimentos; a inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes, conforme autoriza o art. 782, § 3º, do CPC; e, em último caso, a adoção de medidas coercitivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, desde que devidamente fundamentadas e observados os critérios de proporcionalidade.

Assim, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que não houve demonstração de qualquer ato concreto de obstrução ou fraude à execução, razão pela qual não se identifica desacerto na decisão agravada, que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do executado.

Portanto, firmes nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a decisão agravada.

É como voto.

1
https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.